Tribunal: STF
Processo: ARE 1605038
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. REDUÇÃO ANTECIPADA DE REMUNERAÇÃO. PUBLICAÇÃO POSTERIOR DO ATO. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DEVIDA ATÉ A DATA DO EFETIVO DESLIGAMENTO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso de apelação contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada na inicial, para tornar sem efeito a retroatividade do ato de exoneração do impetrante, reconhecendo o seu direito à remuneração do cargo comissionado efetivamente exercido no mês de novembro de 2012.
2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se houve ilegalidade na redução da remuneração do impetrante, referente ao mês de novembro de 2012, sob o fundamento de que o servidor foi exonerado de cargo comissionado a partir de 1º/11/2012, sendo que o ato foi publicado somente em dezembro de 2012, consignando efeitos retroativos à referida data.
3. O impetrante não discute a exoneração do cargo comissionado, mas sim a retroatividade do ato que o exonerou, ensejando a redução de seus vencimentos de forma antecipada.
4. As fichas financeiras e o contracheque juntados no ID 18917531, p. 3-5, demonstram que o valor bruto da remuneração do servidor, referente ao mês de novembro, foi reduzida de R$ 5.517,28 (cinco mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) para R$ 1.818,97 (um mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e sete centavos).
5. O servidor exerceu as atribuições do cargo comissionado durante todo o mês de novembro de 2012, mas não recebeu a respectiva remuneração, sob o argumento de que havia sido exonerado, sendo que o ato de exoneração foi publicado somente em 5/12/2012, consignando efeitos retroativos desde 1º/11/2012.
6. A autoridade coatora praticou ato ilegal ao reduzir a remuneração do impetrante antes de efetivar sua exoneração do cargo comissionado. Assim, a sentença recorrida deve ser mantida, para impedir o enriquecimento sem causa da Administração e assegurar ao impetrante o pagamento integral da remuneração pelo trabalho realizado no mês de novembro de 2012.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente